Tribunal: TJDFT
Processo: 0743618-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743618-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MADEIREIRA ESTRADA PARK LTDA - ME, FELIPE ABREU MENDES, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em desfavor de MADEIREIRA ESTRADA PARK LTDA - ME, FELIPE ABREU MENDES, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, indeferido o pedido de pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD para localização de bens penhoráveis em nome dos agravados. Esta a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de busca de bens da parte devedora nos Sistemas NAVEJUD e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), à míngua de autorização de acesso a este Juízo. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, destina-se, primordialmente, ao auxílio das serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, não se prestando à finalidade pretendida pela parte exequente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de pesquisa àquele sistema. O Sistema Simba, a que este Juízo não tem acesso, não se presta à finalidade pretendida pela parte exequente, qual seja, penhora de eventuais ativos financeiros mantidos pela parte executada junto às instituições bancárias, razão pela qual INDEFIRO o pedido de consulta àquele Sistema. Considerando que este Juízo não aderiu ao convênio do Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), INDEFIRO o pedido de id. 241600854 com tal desiderato. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício à Receita Federal para a consulta da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, à míngua de efetividade da medida postulada, uma vez que não consta da pesquisa realizada junto ao Sistema INFOJUD (id. 238004162), informações acerca da comercialização, locação, intermediação, construção ou administração de imóveis. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que disponibilize a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, igualmente, à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV, do CPC, eventuais quantias recebidas pela parte executada a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. Promova a parte credora o andamento do feito indicando, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, III, do CPC.” - ID 249814415 A parte agravante alega ser “pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC.” - ID 77059216, p. 4. Sustenta que “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. - ID 77059216, p. 5. Afirma que “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente.” - ID 77059216, p. 6. Destaca que a realização de pesquisa aos sistemas pelo Juízo “respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor”. - ID 77059216, p. 6. Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência, alega: “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento de sentença está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Além disso, o agravante trouxe em suas razões jurisprudência favorável em que demonstra a possibilidade de consulta aos sistemas pleiteados pelo credor. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida e dar efetividade à execução, necessária se faz a concessão da medida em tela, a fim de que seja deferida a pesquisa à todos os sistemas requeridos pelo exequente”. - ID 77059216, p. 11. E requer: “Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” - ID 77059216, pp. 11/12. Preparo recolhido (ID 77355330). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). De início, não conheço do pedido de consulta à CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), já que não foi objeto da decisão agravada, não podendo ser admitido em sede recursal sob pena de supressão de instância. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos processuais. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD para localização de bens penhoráveis em nome dos agravados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência vindicada. CENSEC e SREI – desnecessidade da intervenção do Judiciário A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC no módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) não é ferramenta de busca patrimonial. O Conselho Nacional de Justiça, em 2012, por meio do Provimento 18, criou a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), com o fim de viabilizar a obtenção de informações sobre eventual existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. Nos termos do art. 1o do referido Provimento 18/2012, a CENSEC interliga as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. Do mesmo modo, SREI é uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Tais informações podem ser acessadas pelo Banco credor junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante pagamento dos emolumentos exigidos, sem necessidade de qualquer interferência do poder judiciário. No sentido: “( ). 1. "A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. No caso, considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1680761, 07012912220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito. 2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. ( ) (Acórdão 1675387, 07020378420228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consulta ao SIMBA em execução cível – impossibilidade O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um sistema desenvolvido pelo Ministério Público Federal com a finalidade de acelerar os processos de quebra de sigilo bancário em apurações criminais em curso nas Varas Criminais. É destinado a obtenção de informações relativas a prática de crimes financeiros que exige a quebra do sigilo bancário de particulares, e sua utilização deve se restringir aos fins de persecução penal pelas Varas Criminais; não pode ser estendido à busca de bens ou ativos financeiros passíveis de constrição judicial com vistas à satisfação de crédito executado. Tanto é assim que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que, mesmo após tentativas infrutíferas de identificar e penhorar ativos financeiros, não é possível realizar pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) para fins de execução civil: “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023) DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD Quanto ao pedido de consulta ao DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), NAVEJUD (ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil), MTE-RAIS (registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) e PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar, ou seja, constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens dos devedores nos sistemas SISBAJUD (ID 124487110 ao 124487125; 209081557), RENAJUD (ID 162274533 a 162274538), RIDFT (ID 74600242 ao 74600244), SNIPER (ID 230001958 a 230001966), diligências infrutíferas. De outro lado, nenhuma evidência de a parte agravante (Banco do Brasil) ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante ter, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor, limitando-se sua atuação a requerer de forma genérica consulta aos sistemas e expedição de ofícios pelo Juízo, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora